Tribunal: TJBA
Processo: 8001378-45.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001378-45.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEONICE BRITO DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
OPOSTOS SIMULTANEAMENTE PELO ESTADO DA BAHIA E PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO.
ALEGAÇÃO

DE OMISSÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STF, POR FORÇA DE NORMA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA.
DISTINGUISHING

INSUBSISTENTE. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE QUE NÃO PREVÊ EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
NÃO ACOLHIMENTOS DE AMBOS OS DECLARATÓRIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
nº
8001378-45.2017.805.0032
,
em que figuram Embargante
s

ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE BRUMADO
e como Embargada

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
assistindo
Cleonice Brito da Silva.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto da Eminente Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça